Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711830-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSEANE COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra a decisão que, nos autos da liquidação proposta em face da ora agravante por ROSEANE COSTA RODRIGUES, não acolheu a prescrição suscitada, rejeitando a impugnação (ID 185773400 da origem). Em suas razões recursais (ID 57235673), o réu alega que o título judicial transitou em 23/08/2018 e a inicial foi apresentada em 21/08/2023, mas a emenda da inicial ocorreu somente em 12/09/2023, após o termo final do prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Ressalta que as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo ocorreram apenas com a emenda da inicial, tendo em vista que o liquidante modificou os pedidos da petição inicial. Defende que a agravada não pode ser beneficiada pela suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais determinada pela Lei no 14.010/2020 por simples negligência ou inércia de sua parte para postular o direito. Afirma que a decisão agravada não poderia permitir a cumulação de procedimentos de liquidação (relacionada aos lucros cessantes e desvalorização do imóvel) e de cumprimento de sentença (indenização por danos morais) porque deveriam ser realizados em autos apartados, nos termos do §1o do art. 509 do CPC. Sustenta que deve ser concedida a tutela de urgência porque pode ser iniciada a fase de cumprimento de sentença com a adoção de procedimentos expropriatórios. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo regular (ID’s 57235674). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora